Tribunal: TJDFT
Processo: 0752831-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora. Percentual de verba salarial. Caráter excepcional. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. A decisão agravada deferiu a penhora de 10% do salário do agravante para pagamento da condenação por danos morais decorrentes de violência doméstica sofrida por sua ex-companheira. O agravante argumenta que a constrição comprometeria sua subsistência e requereu a redução do percentual para 5% de seus rendimentos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de 10% do salário do agravante para pagamento de dívida por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Os salários são considerados impenhoráveis para o pagamento de quirógrafos comuns, conforme o art. 833 do CPC, visando garantir a subsistência do devedor.
4. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade salarial em casos excepcionais, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família e desde que não haja outros meios executórios eficazes.
5. No caso concreto, o próprio devedor/agravante reconhece a possibilidade de arcar com um percentual de 5% de sua remuneração. Essa disposição demonstra uma tentativa de conciliar os interesses de ambas as partes, permitindo que a credora receba parte do valor devido sem comprometer a dignidade do devedor, de forma que tal solução se mostra razoável ao deslinde do caso.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido para reduzir a penhora para 5% dos rendimentos do agravante.
---------
Dispositivos relevantes citados: art. 833 do CPC.